Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. PANDEMIA. COVID 19. VARIANTE ÔMICRON. CANCELAMENTO DE VOO. DISPENSA MÉDICA. ATESTADO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRIPULAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. AUXÍLIO PRESTADO PELA EMPRESA RÉ. CHEGA AO DESTINO FINAL. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES E NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

2. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

3. A parte recorrente afirma que o cancelamento do voo decorreu por dispensas médicas de seus empregados em decorrência da variante Ômicron e que tal fato é totalmente alheio a seu controle.

4. Não se trata o caso de manutenção de aeronave, reajuste de malha aérea ou péssimas condições climáticas não comprovadas. O caso em análise é de cancelamento de voo por ausência de tripulantes que estavam impossibilitados de trabalhar por terem contraíram o vírus da covid-19, ou seja, era impossível a prestação dos serviços com os empregados contaminados. E, mesmo levando em consideração a existência de empregados “reservas” para suprir os demais, deve-se ter em mente que, de fato, os casos de covid pegaram todos de surpresa e a quantidade de infectados foi extremamente absurda. Não é atoa que, fazendo uma retrospectiva da pandemia, o mês com mais casos de contaminação por covid em toda a história foi o de janeiro de 2022. Portanto, inexiste dano moral.

5. Sobre o dano material, não há qualquer comprovação da autora de gasto extra para chegar ao destino final. O cancelamento do voo não gerou um custo extra à autora. O transporte por ônibus também não foi pago pela autora. E, ainda, o fato de um dos voos contratados pela autora ter sido cancelado e alterado para transporte terrestre gera, quando é a hipótese, dano moral, mas para ocorrer o dano material, é necessário o prejuízo patrimonial ou financeiro da vítima e, em alguns casos, o valor que a vítima que deixou de lucrar, o que não foi visto no caso em análise.

6. Portanto, não há danos morais e nem materiais para o caso em análise, decorrente de caso fortuito externo ocasionado pela Pandemia do Covid-19, mais precisamente, pela variante Ômicron, que afligiu o mundo em janeiro de 2022.

7. Recurso da parte ré conhecido e provido.